Tribunal: TJES
Processo: 0000119-74.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA COMPATIBILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com penas de 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 749 dias-multa e 09 anos e 09 meses de reclusão e 974 dias-multa. A defesa pleiteia (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) o afastamento da reincidência quanto a Filipe, (iii) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado para ambos, (iv) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e (v) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) estabelecer se deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência; (iii) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado para os dois apelantes; (iv) apurar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (v) avaliar se é viável conceder o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, considerando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (4 kg de maconha e 0,8 g de cocaína), circunstâncias que configuram elementos específicos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.

4. A reincidência atribuída a Filipe foi afastada, pois a única condenação anterior transitada em julgado foi extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme sentença proferida no juízo da execução penal, tornando incabível a incidência da agravante.

5. O tráfico privilegiado foi reconhecido para ambos os apelantes, diante da primariedade, ausência de elementos que indiquem dedicação habitual ao crime, e considerando que a grande quantidade de droga já foi valorada na pena-base, não havendo justificativa idônea para afastar a causa de diminuição.

6. Diante do reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a pena foi redimensionada para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa para cada apelante.

7. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos em razão do óbice legal do art. 44, I, do CP.

8. Mantida a prisão preventiva, mas determinada sua compatibilização com o regime fixado na sentença, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que veda imposição de regime mais gravoso ao condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2. A extinção da punibilidade por prescrição da única condenação anterior afasta a caracterização da reincidência.

3. A ausência de prova da dedicação habitual à atividade criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado mesmo diante de quantidade expressiva de droga.

4. O regime inicial semiaberto deve ser compatibilizado com a prisão preventiva, não sendo admissível regime mais gravoso que o fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 59, 33, § 2º, "b", 44, I, 109, V, 115 e 107, IV; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 54.302/SP; TJES, Apelação Criminal nº 0005098-69.2021.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, j. 27.09.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003406-90.2021.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 05.04.2025; TJES, HC nº 5001870-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-74.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA COMPATIBILIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com penas de 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 749 dias-multa e 09 anos e 09 meses de reclusão e 974 dias-multa. A defesa pleiteia (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) o afastamento da reincidência quanto a Filipe, (iii) o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado para ambos, (iv) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena e (v) o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base para o mínimo legal; (ii) estabelecer se deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência; (iii) determinar se incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado para os dois apelantes; (iv) apurar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (v) avaliar se é viável conceder o direito de apelar em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea, considerando a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (4 kg de maconha e 0,8 g de cocaína), circunstâncias que configuram elementos específicos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal.

4. A reincidência atribuída a Filipe foi afastada, pois a única condenação anterior transitada em julgado foi extinta pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme sentença proferida no juízo da execução penal, tornando incabível a incidência da agravante.

5. O tráfico privilegiado foi reconhecido para ambos os apelantes, diante da primariedade, ausência de elementos que indiquem dedicação habitual ao crime, e considerando que a grande quantidade de droga já foi valorada na pena-base, não havendo justificativa idônea para afastar a causa de diminuição.

6. Diante do reconhecimento da atenuante da confissão e da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a pena foi redimensionada para 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa para cada apelante.

7. Fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos em razão do óbice legal do art. 44, I, do CP.

8. Mantida a prisão preventiva, mas determinada sua compatibilização com o regime fixado na sentença, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, que veda imposição de regime mais gravoso ao condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2. A extinção da punibilidade por prescrição da única condenação anterior afasta a caracterização da reincidência.

3. A ausência de prova da dedicação habitual à atividade criminosa permite o reconhecimento do tráfico privilegiado mesmo diante de quantidade expressiva de droga.

4. O regime inicial semiaberto deve ser compatibilizado com a prisão preventiva, não sendo admissível regime mais gravoso que o fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 59, 33, § 2º, "b", 44, I, 109, V, 115 e 107, IV; Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 54.302/SP; TJES, Apelação Criminal nº 0005098-69.2021.8.08.0021, Rel.ª Des.ª Rachel Durao Correia Lima, j. 27.09.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0003406-90.2021.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 05.04.2025; TJES, HC nº 5001870-30.2022.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN GOULART DE ALMEIDA SOUZA e FILIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, condenando o primeiro ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, e o segundo, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13404242, nas quais postula (1) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal para ambos, (2) pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência para Filipe, e (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado para os dois recorrentes, com a consequente (4) modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável e (5) concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13404149, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13547763 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENAN GOULART DE ALMEIDA SOUZA e FILIPE ESPALA DE ALMEIDA FREIRA,
em face da r. Sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33, “
caput
”, da Lei n.º 11.343/06, condenando o primeiro ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias-multa, e o segundo, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13404242, nas quais postula (1) pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal para ambos, (2) pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência para Filipe, e (3) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado para os dois recorrentes, com a consequente (4) modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais favorável e (5) concessão do direito de recorrer em liberdade.

Consoante destacado na denúncia, os recorrentes foram presos em flagrante, no dia 16 de novembro de 2024, no Município de Conceição de Castelo/ES, realizando o transporte de 07 kg (sete quilos) de “maconha” para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Disseca a peça informativa que, ao ser questionado acerca da apreensão da droga, o recorrente Felipe declarou que adquiriu a substância ilícita no Município de Castelo/ES e que estaria em Conceição do Castelo/ES para fins de negociação e que o corréu Renan estava junto dele na empreitada criminosa.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das teses defensivas.

1 - Redução da pena-base:

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, o qual objetiva apenas reforma do processo dosimétrico.

A primeira tese arguida pela defesa é a de redução da pena-base, que foi estabelecida na sentença em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 974 (novecentos e setenta e quatro) dias-multa, diante da negativação das circunstâncias do crime, sob o fundamento da presença das circunstâncias judiciais específicas previstas no art. 42, da Lei de Drogas, quais sejam, expressiva quantidade, diversidade e nocividade do entorpecente apreendido.

Transcrevo:

“No tocante às
circunstâncias
do crime, essas são desfavoráveis ao acusado.

Primeiramente, verifico que a
natureza
da droga possuída pelo réu - a popularmente conhecida “cocaína” (cloridrato do alcalóide extraído da planta do gênero Erythroxylon coca) - é de um efeito devastador sobre a sociedade, figurando como verdadeiro problema de saúde e de segurança pública, para o qual o requerido apenas contribuiu negativamente.

Ademais, o demandado encontrava-se na posse de uma
pluralidade de substâncias entorpecentes
, uma vez que apreendido também como a vulgar “maconha” (Cannabis sativa, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol).

Ou seja, a comercialização de uma série de entorpecentes diversos só faz tornar mais reprovável seu comportamento.

Destaco que a “[...] aferição do grau de pureza é dispensável para a identificação da natureza e da quantidade da substância transportada, sendo notório que a cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública [...]" (STJ, RHC 54.302/SP).

Com relação à
quantidade
da substância, entendo que o montante de
4.000,0 gramas de “maconha” e 0,8 gramas de “cocaína” apreendidas em poder dos acusados
, destinada à traficância, efetivamente figura como grande quantidade de droga, especialmente se considerada a realidade da Comarca (cidade do interior e de limitado poder aquisitivo de frações da comunidade local) e a quantidade de usos individuais que esse montante proporciona.”.

Após devida a análise, conclui que o aumento levado a efeito na primeira fase contou com adequada fundamentação, devendo ser levado em consideração que as circunstâncias judiciais específicas, previstas no art. 42, da Lei de Drogas, preponderam sobre as circunstâncias judiciais genéricas, previstas no art. 59, do CP, justificando o aumento praticado além das usuais frações de 1/6 ou 1/8.

Nesse sentido, não podemos perder de vista que a denúncia narrou que foram apreendidos em poder dos recorrentes a quantidade de quatro quilos de maconha e oitocentos gramas de cocaína.

Nesse sentido, “
A quantidade de entorpecente apreendido é circunstância judicial específica, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, e tem preponderância sobre as genéricas previstas no art. 59 do CPB
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005098-69.2021.8.08.0021; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 27/Sep/2023).

Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena-base, já que ela foi adequadamente fixada e fundamentada na sentença recorrida.

2 - Afastamento da circunstância agravante da reincidência:

Na sequência, as razões recursais invocam a necessidade de se afastar a circunstância agravante da reincidência calcada na condenação do recorrente Filipe, nos autos da ação penal de nº 0002002-59.2015.8.08.0020.

Nesse sentido, a defesa peticionou no ID 13575784, juntando cópia da sentença proferida pelo juízo da execução penal, no ID 13575785, demonstrando que a condenação de Filipe pela supramencionada ação penal restou extinta diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Constou do dispositivo da mencionada sentença:

Ante o exposto, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal
reconheço a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao sentenciado Filipe Espala de Almeida Freire,
nos termos do artigo 109, inciso V, c/c artigo 115 do Código Penal Brasileiro, julgando extinta a sua punibilidade na forma do artigo 107, inciso IV, do mesmo Diploma Legal.

Sendo esta a única condenação pretérita com trânsito em julgado existente contra o recorrente Filipe, impõe-se o acolhimento do pedido veiculado por sua defesa, devendo ser afastado o aumento resultante da aplicação da circunstância agravante da reincidência.

3- Tráfico privilegiado:

O Juízo sentenciante não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado com fundamento na reincidência de Filipe e diante das circunstâncias do caso concreto, em relação à Renan.

Transcrevo trecho da fundamentação utilizada na sentença relativamente a este ponto:

“Em primeiro lugar, veda-se o tráfico privilegiado em razão da reincidência do acusado Felipe (TJES, APL 0033207- 89.2018.8.08.0024).

Ademais, no caso vertente, como dito, os requeridos tinham todos os elementos para saber que estariam apoiando empreitada delitiva organizada de uma
quadrilha
destinada ao tráfico de drogas. O
profissionalismo
da abordagem, do transporte e a quantidade de drogas, associado ao pagamento que receberia, tudo é suficiente para tornar
inquestionável
a inserção dos réus, em caráter voluntário, a uma empreitada criminosa organizada.

Muito embora a sua participação em si, pelo que consta dos autos, tenha se limitado ao transporte em referência - e isso não há provas em sentido contrário - considero que a
empreitada habitual e estável
na qual o réu se inseriu, o que justifica o afastamento da minorante”.

Antes de iniciar a análise relativa a esse ponto impõe relembrar que a reincidência do recorrente Filipe foi afastada.

De início, impõe destacar que os recorrentes são primários e a significativa quantidade de entorpecente apreendido já foi utilizada como fundamento para o aumento da pena-base em fração superior as usualmente praticadas, justamente por conta da excepcionalidade apresentada pelo caso concreto.

Além disso, colhe-se do trecho transcrito que a sentença recorrida não logrou êxito em apontar elementos objetivos que pudessem indicar que os recorrentes se dedicavam a atividades criminosas. Ao contrário, existem afirmações casuísticas sem nenhuma referência probatória.

Tal conclusão fica evidenciada nas passagens em que a sentença afirma que: (1) o crime foi praticado em um contexto associativo, sendo que os recorrentes não foram acusados da prática do crime previsto no art. 35, da Lei de n.º 11.343/2006; (2) não há correlação da afirmação quanto ao profissionalismo da prática delitiva com elemento probatório que o sustente, e (3) tampouco há suporte fático para a conclusão de que a traficância exercida entre os dois recorrentes fosse exercida em caráter estável ou permanente.

O que fica evidenciado dos autos foi a prática da traficância em um contexto criminoso único e em concurso de agentes com unidade de desígnios.

No mesmo sentido, “
O juízo de primeiro grau afastou a minorante com fundamento na existência de outro registro criminal, porém, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1139), inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o benefício. No caso concreto, não há elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a dedicação habitual da ré ao tráfico de drogas, sendo insuficiente a quantidade de entorpecentes apreendidos para tal conclusão
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0003406-90.2021.8.08.0035; REL. DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO; 2ª Câmara Criminal; 5/Apr/2025).

Consoante o entendimento exposto, deverá a sentença condenatória sofrer reforma parcial para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado em relação aos dois recorrentes.

4 - Dosimetria:

Diante da reforma, passo a nova dosimetria da pena, destacando que todos os elementos da dosimetria são idênticos para os dois apelantes.

Mantenho a pena-base fixada na sentença em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, para os dois recorrentes.

Ausentes circunstâncias agravantes. Reconhecida a circunstâncias atenuante da confissão para ambos, devendo a pena ser reduzida na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento.

Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, a qual deverá ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto), considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, o entorpecente apreendido era proveniente outro município e ele seria comercializado em um evento de pequena cidade interiorana.

Dessa forma,
a pena definitiva ficará fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, para cada um dos recorrentes.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
semiaberto
, para ambos os apelantes, consoante a regra prevista no art. 33, §2º, ‘b’, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do óbice previsto no art. 44, I, do CP.

A sentença negou aos recorrentes o direito de apelar em liberdade com idônea fundamentação, devendo ser mantida a prisão preventiva aplicada, a qual deverá, prevalecendo este entendimento,
ser compatibilizada com o regime semiaberto
.

HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REITERAÇÃO DELITIVA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA.
1 - Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação. 2 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES - Habeas Corpus Nº 5001870-30.2022.8.08.0000; Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 09/Jun/2022).

Mantidos os demais efeitos condenatórios previstos na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena dos recorrentes para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, devendo a prisão preventiva ser compatibilizada com o regime semiaberto.

É como voto.